Tribunal: TJSP
Processo: 2038693-34.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2038693-34.2014.8.26.0000/50001, da Comarca de Cubatão, sendo Agravante(s) Fundação
Petrobrás de Eguridade Social Petros e Agravado(s) Cesar Caetano Junior
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2038693-34.2014.8.26.0000/50001 -Voto no 50.172
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.172
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2038693-34.2014.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
EMBARGADO: CESAR CAETANO JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS (fls.
01/04) contra Acórdão proferido em agravo que manteve decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao recurso especial por reconhecida identidade de matéria
com orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.370.191/RJ, TEMA 936/STJ.
Aduziu a embargante, em síntese, que houve uma
omissão na decisão embargada, pois esta não esclareceu porque a
patrocinadora não tem legitimidade passiva, já que praticou ato ilícito.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois ausente
qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
Inicialmente, ressalte-se que a aplicação do tema 936
STJ ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Superior
Tribunal de Justiça, como se vê do Ofício de fls. 366/367 e, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2038693-34.2014.8.26.0000/50001 -Voto no 50.172
3
discordantes os recorrentes da determinação em aplicar o tema em
questão, caberia ter interposto, perante àquela Corte Superior, o recurso
competente.
Acrescente-se que não se trata de causa originada em
eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, mas sim de ação
ordinária contra o aumento de contribuição de plano de previdência
privada, sendo certo que não há alegação da prática de ato ilícito algum
atribuído à Petrobrás, no âmbito ou não do contrato de trabalho.
A matéria foi discutida nos presentes autos, guardando
total similitude com o paradigma que ditou a denegação de seguimento do
recurso especial.
Observe-se
que
o
tema
aplicado
Resp.
n.
1.370.191/RJ, TEMA 936/STJ, é claro quanto à ilegitimidade passiva do
patrocinador para responder as ações propostas por beneficiários do plano
de benefícios previdenciários, verbis:
O
julgamento
do
mérito
do
REsp
no
1.370.191/RJ, Tema no 936, STJ, DJe 01/08/2018,
fixou a seguinte tese:
"
I
-
O
patrocinador
não
possui
legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido
e
entidade
fechada
de
previdência complementar, ligados estritamente ao
plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em
virtude de sua personalidade jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito,
contratual
ou
extracontratual,
praticado
pelo
patrocinador."
Consigne-se, por oportuna, a reprodução de trechos do
V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da tese na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2038693-34.2014.8.26.0000/50001 -Voto no 50.172
4
sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
No caso concreto, então, o requerente aponta a
ilegalidade
da
majoração
da
alíquota
de
sua
contribuição ao plano de previdência privada, sem
interferência patronal; na ação, questiona-se ato
praticado pela Fundação Petrobrás de Seguridade
Social PETROS com base nas disposições constantes
do regulamento do plano adquirido (em especial fls.
80/93).
Assim, conforme bem ressaltado em contrarrazões:
“Ante a natureza do benefício, a PETROBRAS não tem
qualquer ingerência sobre seu pagamento ou a
aplicação das alíquotas de contribuição, o que a torna
parte manifestamente ilegítima.
A Agravante tem personalidade jurídica própria, com
objeto distinto do da PETROBRAS. Ademais, as
relações jurídicas entre o autor agravado e a PETROS
são absolutamente estranhas à PETROBRAS.” (fls.
214, com destaque nosso). (fl. 282)
O que buscam os embargantes, assim, é nada além do
reexame da matéria posta em julgamento, agora de forma que entende
devesse ocorrer, mas o inconformismo com o resultado do julgamento
adverso não é matéria que autoriza o manejo de embargos de declaração.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal - verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no
recurso extraordinário. Processual civil. Omissão.
Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição. 1. O inconformismo, que tem como real
escopo a pretensão de reformar o decisum, não há
como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses
de
omissão,
contradição
ou obscuridade, sendo
inviável a revisão em sede de embargos de declaração,
em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos
trazidos
pela
parte,
desde
que
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2038693-34.2014.8.26.0000/50001 -Voto no 50.172
5
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do
julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se
inadmissível, em sede de embargos. Precedentes: AI n.
799.509-AgR-ED,
Relator
o
Ministro
MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n.
591.260-AgR-ED, Relator o Ministro CELSO DE
MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de
declaração REJEITADOS”. (RE 662.059 AgR-ED/RS -
Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)